Tribunal: TJMT
Processo: 1000388-78.2024.8.11.0092
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000388-78.2024.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIEGO DA SILVA - CPF: 066.061.721-87 (APELANTE), JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - CPF: 390.009.428-45 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GLAUCIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 089.480.814-11 (VÍTIMA), NAYARA BERNARDES BARBOSA - CPF: 082.245.531-59 (VÍTIMA), GILIANA MAGALHAES - CPF: 701.473.324-94 (VÍTIMA), WANDERSON BARBOSA DE SOUZA - CPF: 003.809.151-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crimes contra o patrimônio. Furto simples e roubo simples. Alegação de nulidade da confissão extrajudicial. Preliminar rejeitada. Materialidade e autoria comprovadas por vídeos, depoimentos e confissão policial. Princípio da insignificância inaplicável. Semi-imputabilidade não comprovada. Pena e regime mantidos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que condenou o apelante à pena de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de furto e roubo, em concurso material, visando absolvição ou a redução da pena com aplicação de regime menos gravoso

II. Questão em discussão

Há seis questões: (i) definir se a confissão extrajudicial do réu deve ser anulada por ter sido supostamente obtida mediante coação; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelos delitos de furto e roubo; (iii) verificar a aplicabilidade do princípio da insignificância ao caso; (iv) determinar se cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena pela semi-imputabilidade; (v) revisar a dosimetria da pena; e (vi) analisar a possibilidade de aplicação de regime de cumprimento de pena menos gravoso.

III. Razões de decidir

1. A alegação de coação na confissão extrajudicial não se sustenta, pois o interrogatório ocorreu 2 (dois) dias após os supostos atos de tortura e não há qualquer prova de participação de agentes estatais ou vínculo entre a confissão e as agressões imputadas à facção criminosa. Além disso, a autoridade policial instaurou procedimento para apuração dos fatos relatados.

2. A materialidade e autoria dos delitos estão suficientemente comprovadas por vídeos de câmeras de segurança, depoimentos coerentes e firmes das vítimas e testemunhas, além da confissão do réu prestada à autoridade policial.

3. O princípio da insignificância não se aplica, pois o valor do bem furtado (bicicleta avaliada em R$ 350,00) ultrapassa 10% do salário mínimo da época, além de o apelante ser multirreincidente, o que demonstra elevada reprovabilidade da conduta. Ademais, o delito de roubo é incompatível com a aplicação do princípio por envolver grave ameaça à pessoa.

4. A semi-imputabilidade não pode ser reconhecida na ausência de laudo pericial ou qualquer prova técnica da alegada dependência química ou da sua interferência na capacidade de entendimento ou autodeterminação do agente no momento dos fatos.

5. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, com majoração justificada pelos maus antecedentes e multirreincidência específica, bem como a compensação parcial da atenuante da confissão.

6. O regime fechado é compatível com a pena imposta e a reincidência do apelante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido, mas desprovido.

Tese de julgamento:

1. A confissão extrajudicial somente será anulada por coação se houver comprovação objetiva do vínculo entre a violência e a prova produzida.

2. A condenação por furto e roubo é válida quando baseada em conjunto probatório harmônico formado por vídeos, depoimentos de vítimas e testemunhas, além de confissão extrajudicial.

3. O princípio da insignificância é inaplicável quando o bem furtado excede 10% do salário mínimo da época e o réu ostenta multirreincidência.

4. A causa de diminuição de pena pela semi-imputabilidade exige prova técnica da dependência química e de sua influência na conduta delituosa.

5. A dosimetria da pena pode considerar a existência de maus antecedentes e multirreincidência como fundamentos autônomos para a exasperação da pena-base e preponderância sobre a atenuante da confissão espontânea.

6. Legítima a fixação de regime inicial fechado quando a pena supera 4 anos e o apelante é reincidente, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 26, 33, § 2o, "b", e § 3o; 49,
caput
; 59; 61, I; 65, III, "d"; 69; 107; 155, caput; 157, caput. CPP, arts. 156, 226, 577, 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2315553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.9.2023; STJ, AgRg no HC n. 994.453/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJEN 11.9.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.968.488/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 16.9.2025; STJ, AgRg no AREsp no 1589938/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 27.2.2020; STJ, AgRg no HC n. 870.917/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 25.8.2025; STJ, REsp 1.947.845/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 24.6.2022; TJMT, RSE 0043157-21.2017.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, DJe 17.2.2024; TJMT, AP no 0013460-57.2014.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 25.7.2023; TJMG, AP 1.0433.17.015133-9/002, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, j. 22.1.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1000388-78.2024.8.11.0092 – COMARCA
DE ALTO TAQUARI

APELANTE:

DIEGO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DIEGO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos de ação penal (no
1000388-78.2024.8.11.0092
), que o condenou por furto e roubo a 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 155, caput, e art. 157, caput, ambos do CP – (ID 307450441).

O apelante suscita nulidade da confissão que teria sido obtida sob coação moral e física. No mérito, sustenta que: 1) as provas são insuficientes para a condenação por roubo e furto; 2) seria aplicável o princípio da insignificância porque o valor dos bens subtraídos seria irrisório; 3) teria direito ao reconhecimento da minorante da semi-imputabilidade por ser dependente químico; 4) “
a pena aplicada foi desproporcional, desconsiderando as circunstâncias pessoais favoráveis do réu
”; 5) faz jus à aplicação de regime menos gravoso, diante do quantitativo da pena aplicada.

Requer o provimento para a absolvição. Subsidiariamente, a redução da pena com aplicação de regime menos gravoso (ID 307450446).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ARAGUAIA E ALTO TAQUARI pugna pelo desprovimento do recurso (ID 307450448).

A i. 12a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal. Crimes de furto e roubo. Sentença condenatória. Preliminar de nulidade da confissão extrajudicial suscitada pela defesa, sob a alegação de tortura por integrantes de facção criminosa. Preliminar rejeitada, pois não restou demonstrado nexo causal entre as supostas agressões e a confissão, a qual foi colhida em momento diverso, dois dias após os fatos. Mérito. materialidade e autoria comprovadas por depoimentos coerentes e consistentes das vítimas e testemunha policial. Princípio da insignificância inaplicável, dada a gravidade da ameaça exercida no roubo e a multirreincidência do réu, que possui condenações anteriores, configurando reiteração delitiva incompatível com a aplicação do referido princípio. Dosimetria penal mantida, inclusive pela ausência de prova técnica acerca da dependência química alegada para a concessão da atenuante de semi-imputabilidade. Regime inicial fechado mantido, em observância ao art. 33, §2o, inciso “b”, do Código Penal, ante a pena superior a quatro anos e a reincidência qualificada. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 311290892)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defesa sustenta que a confissão prestada por DIEGO DA SILVA à autoridade policial estaria eivada de nulidade sob o argumento de que teria sido extraída mediante coação moral e física por integrantes de facção criminosa [“Comando Vermelho”] antes da oitiva formal.

Ocorre que o interrogatório policial foi colhido em 27.2.2024, ou seja, 2 (dois) dias após os fatos [25.2.2024], e não há elementos concretos que demonstrem qualquer coação moral ou física exercida no momento da oitiva, bem como qualquer indício de que agentes estatais tenham participado ou se beneficiado das supostas agressões sofridas pelo apelante, tanto que a Delegada de Polícia [Michele Castro Reis de Siqueira], ao lavrar a Portaria no 2024.10.4447 de instauração do inquérito, determinou apuração dos autores da tortura, em tese, sofrida pelo apelante (ID 307449877).

A confissão do apelante está corroborada pelas provas colhidas em juízo, sobretudo pelos vídeos captados pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial [Padaria Nino’s] (IDs 307450351 a 307450356), que registraram de forma nítida tanto o roubo do valor em espécie do caixa, mediante grave ameaça às funcionárias, e o furto da bicicleta que estava em frente ao estabelecimento.

Nota-se que, em Juízo, o apelante permaneceu em silêncio e não retratou a confissão realizada na delegacia de Polícia, tampouco informou sobre eventual constrangimento ou ameaça sofrida no momento de seu interrogatório extrajudicial.

No caso, não há qualquer indício concreto de que a declaração extrajudicial tenha sido extraída mediante coação física ou moral [tortura].

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“[...] Compete à defesa comprovar sua versão no sentido de que a confissão extrajudicial foi obtida por meio de tortura (art. 156 do CPP), e assim, não comprovada a indigitada tese, não há que se falar em nulidade da prova, mormente quando a decisão [...] estiver amparada em outros elementos probantes colhidos em juízo. [...]”.
(TJMT - RSE 0043157-21.2017.8.11.0042, Rel.: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – DJe: 17/02/2024).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO I

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que no dia 25 de fevereiro de 2024, por volta das 05:30hrs, em estabelecimento comercial denominado Padaria Ninos, localizado na Av. Macário Subtil de Oliveira, no 796, Bairro, nesta cidade e Comarca de Alto Taquari, o denunciado Diego da Silva, com livre consciência e vontade, subtraiu para si uma bicicleta pertencente à vítima Giliana Magalhães.

FATO II

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local anteriormente descritas, mediante grave ameaça, o denunciado Diego da Silva, com consciência e livre vontade, subtraiu para si a quantia de R$ 100,00 (cem reais), conforme imagens de id. 157741269 e 157741267. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia Diego da Silva como incurso nas disposições do art. 155, caput, do Código Penal (Fato I) e art. 157, caput, do Código Penal (Fato II), em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal. [...].”
(Regiane Soares de Aguiar, promotora de Justiça – ID 307450365)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“A materialidade dos delitos fora cabalmente comprovada nos autos, por meio da Portaria Interna no 2024.10.4447 (ID. 157739535); Boletim de Ocorrência no 2024.61138 (ID. 2024.61138); Termo de Interrogatório (ID. 157739537); Relatório de Investigação no 2024.13.27503 (ID. 157741242); Relatório de Investigação no 2024.13.20615 (ID. 157741243); Vídeos Extraídos da Câmera de Segurança (ID’s. 157741265, 157741266, 157741267, 157741269 e 157741270); Relatório no 2024.7.62295 (ID. 157741275); Auto de Avaliação Indireta (ID. 165104099); bem como pelos depoimentos prestados na fase policial e judicial. [...]

Sopesadas as provas coligidas durante a instrução processual, tocante à autoria delitiva, esta recai de forma inconteste sobre o réu DIEGO DA SILVA. Explico.

A vítima Glaucielly Ferreira do Nascimento, quando ouvida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmou que o autor entrou na padaria com a mão no bolso do moletom, anunciou o assalto, mexeu nas gavetas e levou dinheiro e bombons, sendo que ela e as colegas se trancaram com medo. Enfatiza ainda que não o reconheceu, mas colegas o identificaram por câmeras. [...]

No mesmo rumo, quando prestou seu depoimento em juízo, a vítima Wanderson Barbosa de Souza, dono do estabelecimento furtado, afirmou que não presenciou o assalto, mas viu pelas câmeras que um homem entrou com a mão na blusa, ameaçou as funcionárias, pegou dinheiro do caixa, alguns chocolates e uma bicicleta. Ressaltou que não conseguiu reconhecer o autor do crime, mas que as funcionárias o reconheceram. [...]

Outrossim, a vítima Giliana Magalhães, em depoimento prestado perante a autoridade judicial, corroborou a dinâmica dos fatos ao relatar que o réu adentrou o estabelecimento nas primeiras horas da manhã, fez gestos simulando estar armado e anunciou o assalto. Informou que o autor subtraiu dinheiro do caixa e sua bicicleta. Esclareceu que não conseguiu visualizar o rosto do agente criminoso e não realizou reconhecimento na delegacia. Acrescentou, ainda, que a bicicleta foi posteriormente localizada e devolvida pela polícia. [...]

Consta, ainda, nos autos, a lavratura de Auto de Avaliação indireta do bem subtraído, tendo sido atribuído à bicicleta — marca Cairu, aro 26, usada — o valor estimado de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) (ID. 165104099). [...]

Não bastasse isso, o investigador da Polícia Civil, João Coelho dos Santos Neto, responsável pelas diligências no caso, esclareceu que a investigação teve início a partir da circulação de imagens de câmeras de segurança em grupos de WhatsApp da cidade, já que, até então, a vítima não havia registrado boletim de ocorrência. A partir dessas imagens, foi possível identificar o suspeito, Diego, já conhecido da polícia por envolvimento em crimes semelhantes. Após o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, os policiais localizaram o réu na residência de sua mãe, ocasião em que ele confessou informalmente a prática do crime, alegando não se recordar bem dos fatos por estar sob efeito de entorpecentes.

O investigador relatou ainda que Diego apresentava lesões corporais e contou ter sido espancado — o chamado “salve” — por integrantes da facção Comando Vermelho, que teriam assistido às imagens do roubo e decidido puni-lo. Após a abordagem, a equipe o conduziu à delegacia, onde, segundo recorda o investigador, ele teria novamente confirmado a autoria dos fatos. Por fim, o policial informou que a bicicleta subtraída foi localizada posteriormente em outro ponto da cidade, provavelmente pela Polícia Militar, sendo reconhecida pela vítima, embora ele próprio não tenha participado da recuperação. [...]

Ressalta-se, ainda, que o depoimento do policial civil corrobora o relatório de investigação no 2024.13.20615, elaborado por ele em conjunto com o IPC Jackson Douglas Machado de Siqueira, no qual são registrados os relatos prestados durante o depoimento, bem como constam imagens do denunciado apresentando lesões corporais. [...]

O réu Diego da Silva, por sua vez, embora tenha exercido em juízo seu direito constitucional ao silêncio quanto aos fatos, confessou a autoria delitiva quando interrogado na fase investigativa (ID. 157739537). Cumpre destacar que, embora tenha afirmado estar sob o efeito de drogas no dia dos fatos, o referido interrogatório foi realizado apenas dois dias após a ocorrência. [...]

Ora, no caso em apreço, embora não tenha sido realizado o reconhecimento formal do acusado pelas vítimas, conforme o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, a autoria delitiva mostra-se indubitável. Isso porque, o policial civil ouvido em juízo narrou que a equipe policial identificou o suspeito a partir das imagens captadas por câmeras de segurança, as quais foram divulgadas em grupos de WhatsApp, reconhecendo-o por ser contumaz na prática de crimes patrimoniais. Ademais, o próprio réu confessou a autoria tanto de forma informal, no momento da abordagem, quanto em sede policial, ao ser interrogado pela a autoridade competente, portanto, não há que se falar em nulidade da prova ou absolvição por insuficiência probatória. [...]

O réu possui condenações criminais pretéritas, por crime doloso, com trânsito em julgado anterior ao fato ora julgado, circunstância que caracteriza, ao mesmo tempo, a existência de maus antecedentes e a multirreincidência, nos termos da legislação penal vigente. [...]

Em resumo, são 04 (quatro) condenações, 01 (uma) será usada como maus antecedentes (autos n. 0001927-95.2011.8.11.0078), 01 (uma) para compensar com a confissão (autos n. 0003917-45.2014.8.11.0037) e 02 (duas) como agravante de reincidência (art. 61, I, do Código Penal) propriamente dita (autos n. 0000037-53.2013.8.11.0078 e autos n. 002424-96.2015.8.11.0037), tendo em vista que não ultrapassou o lapso depurador de 05 (cinco) anos entre a data dos fatos tratados nesse feito e o cumprimento ou extinção da pena da condenação anterior.

Vale ressaltar que se trata de multirreincidência específica, o que não autoriza a compensação integral com a confissão espontânea. [...]

Verifico que o acusado confessou a prática delitiva na fase extrajudicial. Assim, nos termos da Súmula no 545 do Superior Tribunal de Justiça: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”, reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, porquanto utilizei tal elemento na formação do meu convencimento. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na denúncia, a fim de CONDENAR o acusado DIEGO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, pelos delitos previstos nos artigos 155, caput e 157, caput, ambos do Código Penal, em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal. [...]

DO DELITO PREVISTO NO ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (FATO 01): [...]

Antecedentes: o réu é portador de maus antecedentes, circunstância evidenciada pela condenação nos autos n. 0001927-95.2011.8.11.0078, com execução registrada sob o cód. 0001547-88.2013.8.11.0050, atualmente em trâmite na 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT. Diante disso, valoro negativamente esta circunstância judicial, nos termos do art. 59 do Código Penal. Para tanto, aplico a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, por considerar essa proporção suficiente e adequada à reprovação da conduta; [...]

Dessa forma, verificando-se a existência de circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo apena-base,acima do mínimo legal, em01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. [...]

Como já dito em linhas anteriores, utilizarei a condenação nos autos no 0003917-45.2014.8.11.0037 como reincidência e compenso esta com a atenuante de confissão espontânea, eis que igualmente preponderantes, já que aquela condenação anterior também se trata de crime patrimonial.

As outras 02 (duas) condenações aptas a gerar reincidência (autos n. 0000037-53.2013.8.11.0078 e autos n. 002424-96.2015.8.11.0037), utilizarei para agravar a pena, no caso se trata de 02 (duas) condenações, sendo uma por crime hediondo e outra por crime patrimonial, ficando demonstrado a multirreincidência, bem como a reincidência específica, pelo que entendo como suficiente e proporcional para a reprovabilidade e prevenção do delito a fração de 1/5 (um quinto), sobre o intervalo da pena mínima e máxima, pelo chego a pena intermediária de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão. [...]

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, desta forma, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão. [...] fixo a pena de multa em 11 (onze) dias-multa, correspondentes, cada dia-multa, a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos, nos termos do art. 49, caput, do Código Penal. [...]

DO DELITO PREVISTO NO ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (FATO 02):[...]

Antecedentes: o réu é portador de maus antecedentes, circunstância evidenciada pela condenação nos autos n. 0001927-95.2011.8.11.0078, com execução registrada sob o cód. 0001547-88.2013.8.11.0050, atualmente em trâmite na 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT. Diante disso, valoro negativamente esta circunstância judicial, nos termos do art. 59 do Código Penal. Para tanto, aplico a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, por considerar essa proporção suficiente e adequada à reprovação da conduta; [...]

Dessa forma, verificando-se a existência de circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo apena-base, acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão. [...]

Como já dito em linhas anteriores, utilizarei a condenação nos autos no 0003917-45.2014.8.11.0037 como reincidência e compenso esta com a atenuante de confissão espontânea, eis que igualmente preponderantes, já que aquela condenação anterior também se trata de crime patrimonial.

As outras 02 (duas) condenações aptas a gerar reincidência (autos n. 0000037-53.2013.8.11.0078 e autos n. 002424-96.2015.8.11.0037), utilizarei para agravar a pena, no caso se trata de 02 (duas) condenações, sendo uma por crime hediondo e outra por crime patrimonial, ficando demonstrado a multirreincidência, bem como a reincidência específica, pelo que entendo como suficiente e proporcional para a reprovabilidade e prevenção do delito a fração de 1/5 (um quinto), sobre o intervalo da pena mínima e máxima, pelo chego a pena intermediária de 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão. [...]

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, desta forma, fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão. [...] fixo a pena de multa em 11 (onze) dias-multa, correspondentes, cada dia-multa, a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos, nos termos do art. 49, caput, do Código Penal. [...]

Em atenção ao critério de cúmulo material de penas, aplicável no caso de concurso material de crimes, somo as penas e chego ao patamar definitivo de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão, que resta imposta a DIEGO DA SILVA. Ainda, fica definitivamente condenado à pena de 22 (vinte e dois) dias-multa, correspondentes, cada dia-multa, a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos, nos termos do art. 49, caput, do Código Penal. [...]

No caso em apreço, a pena foi fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos, aliado ao reconhecimento de pelo menos uma circunstância judicial desfavorável, tendo maus antecedentes, bem como multirreincidência, sendo assim, fixo o regime inicial de cumprimento da pena no FECHADO, nos termos do art. 33, §2o, “b” e §3o do Código Penal. [...]”
(Anderson Fernandes Vieira, juiz de Direito – ID 307450441)

Pois bem.

A materialidade de roubo está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência no 2024.61138 (ID 307449878), vídeos captados pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial [Padaria Nino’s] (IDs 307450351 a 307450356), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidas as vítimas Wanderson Barbosa de Souza (IDs 307449888 e 307450357) e Giliana Magalhães (ID 307449898), as testemunhas Glaucielly Ferreira do Nascimento (ID 307449891), Nayara Bernardes Barbosa (ID 307449894), Maria Aparecida da Silva, mãe do apelante (ID 307450350) e o apelante (ID 307449879 e 307449880).

Em Juízo, colheram-se as declarações das vítimas

Giliana Magalhães (ID 307450416 / 307450417) e Wanderson Barbosa de Souza (ID 307450420), das testemunhas Glaucielly Ferreira do Nascimento (ID 307450413 a

307450415), João Coelho dos Santos Neto (IDs 307450418 e 307450419), e
do apelante (ID 307450433).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se das provas produzidas que, no dia 25.2.2024, por volta das 5h30min, o apelante adentrou ao estabelecimento comercial Padaria Nino’s, localizado na Av. Macário Subtil de Oliveira, no 796, Centro, em Alto Taquari e, mediante grave ameaça subtraiu cerca de R$ 100,00 (cem reais) do caixa do comércio, em seguida, subtraiu uma bicicleta pertencente à vítima Giliana Magalhães que estava em frente ao local (
IDs 307449878 / 307450351 a 307450356 / 307450416 / 307450417 / 307450420 / 307450418 e 307450419)
.

Perante a autoridade
judicial, Wanderson Barbosa de Souza [proprietário da Padaria Nino’s], declarou não estar presente no momento dos fatos, mas confirmou os relatos das funcionárias, referindo-se ao conteúdo das imagens de segurança, onde se observa o
in
divíduo com a mão por dentro da blusa ameaçando as funcionárias, subtraindo valores e uma bicicleta [posteriormente recuperada], além de esclarecer que o prejuízo foi de aproximadamente R$ 100,00 (cem reais) e alguns chocolates (IDs 307449888 e 307450357 e mídia do ID 307450420).

Em Juízo, a vítima Giliana Magalhães relatou que, no momento do roubo, o autor simulava estar armado e subtraiu o dinheiro do caixa, bem como sua bicicleta, que estava em frente ao estabelecimento. Alegou não ter visualizado o rosto do agente e confirmou a recuperação da bicicleta subtraída (Mídia do ID 307450416 / 307450417).

A testemunha Glaucielly Ferreira do Nascimento narrou que o autor do roubo entrou na padaria com a mão no bolso do moletom, simulando estar armado, anunciou o assalto, subtraiu valores do caixa e bombons [enquanto as vítimas se trancavam no depósito por medo] e, ao sair, levou a bicicleta de Giliana Magalhães que estava em frente ao estabelecimento comercial. Disse não reconhecer pessoalmente o apelante, mas os demais funcionários o identificaram por meio das imagens captadas pelas câmeras de segurança (ID 307449891 e mídias ID 307450413 a

307450415).

Em audiência de instrução e julgamento, o investigador da Polícia João Coelho dos Santos Neto, explicou que a identificação do apelante decorreu da divulgação espontânea de imagens das câmeras em grupos de
WhatsApp
da cidade, sendo prontamente reconhecido pelas vítimas. Apontou que, ao ser encontrado na residência de sua mãe, teria confessado a prática dos delitos alegando que estava sob efeito de entorpecentes, além de apresentar lesões corporais por ter sido espancado por integrantes da facção “Comendo Vermelho” como punição pelo assalto (IDs 307450418 e 307450419).

Ao ser interrogado extrajudicialmente, o apelante admitiu ter praticado os delitos, narrando detalhadamente o modo de execução (ID 307449879).

Nesse contexto, os elementos probatórios [relato das vítimas e testemunhas, aliadas à gravações captadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento e pela confissão extrajudicial do apelante] por serem convergentes, mostram-se suficientes para embasar a condenação pelos delitos de roubo e furto.

Saliente-se que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui “
relevância probatória diferenciada
” (STJ: AgRg no AREsp 2315553/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 19.9.2023).

Adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
As declarações da vítima, aliada as confissões extrajudiciais [...] e os relatos policiais [...], demonstram o envolvimento de todos os apelantes na empreitada delitiva, razão pela qual se torna impossível a absolvição almejada.
” (AP no 0013460-57.2014.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 25.7.2023).

Logo, a responsabilização penal do apelante pelo roubo e pelo furto deve ser preservada.

Em relação ao princípio da insignificância a bicicleta furtada foi avaliada em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), porém o apelante é multirreincidente, com duas condenações transitadas em julgado por tráfico de drogas e duas por roubo (SEEU 0001547-88.2013.8.11.0050).

Com efeito, a multirreincidência frustra “
o preenchimento dos requisitos necessários para a incidência do princípio da insignificância, notadamente o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agravante e, consequentemente, a mínima ofensividade de sua conduta
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.968.488/MS, Rel.: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 16/9/2025.).

Ademais, quanto ao roubo de R$ 100,00 (cem reais) em dinheiro do estabelecimento comercial, a conduta foi praticada mediante grave ameaça, com simulação de porte de arma, de modo que se afigura impertinente a aplicação do princípio da insignificância.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Mantida a condenação pelo delito de roubo, não há falar na incidência do princípio da insignificância, porquanto não se aplica aos delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça a pessoa.”
(STJ, AgRg no AREsp no 1589938/DF - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 27.2.2020)

Portanto, inaplicável o princípio da insignificância.

No tocante à semi-imputabilidade, a mera alegação de que a dependência ou a ingestão de drogas afetou a consciência da ilicitude ou autodeterminação não basta para a incidência do art. 26 do CP, visto que o uso voluntário de substância entorpecente, por si só, não exclui a responsabilidade penal ou atrai a causa de diminuição de pena.

A semi-imputabilidade [decorrente da dependência de droga] pressupõe a comprovação de que, por ocasião da ação ou da omissão, o agente era dependente e, em razão dessa situação, era possuidor de situação equivalente a uma doença mental, não sendo plenamente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com tal entendimento.

A dependência de drogas se apresenta de duas formas: a física [crise de abstinência]
“com aparecimento de sinais físicos no indivíduo quando este deixa de utilizar a droga ou mesmo diminui seu uso”
;

a psicológica
“como estado de desconforto causado pela interrupção do uso da droga [...] ansiedade, sensação de vazio e dificuldade de concentração”
(LEITE, M. Médicos brasileiros resistem a usar psicodélicos em tratamentos, diz Dartiu Xavier.
Folha de S. Paulo
, 19 de setembro de 2020. Disponível em
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/09/medicos-brasileiros-resistem-a-usar-psicodelicos-em-tratamentos-diz-dartiu-xavier.shtml
).

Em hipótese de dúvida quanto à condição psíquica do acusado [delimitação entre a dependência e o simples uso de drogas], exames toxicológicos de larga janela de detecção, poderiam ser utilizados como elemento auxiliar na aferição do uso habitual ou recente de drogas. Esses exames podem ser realizados de dois modos: (1) instantâneo
,
com curta janela de detecção, que tem como base da testagem os fluídos corporais, como urina e suor; (2) laboratorial, realizado a partir de amostras biológicas de queratina (cabelo ou pelos), sangue, urina ou saliva. A detecção do consumo recente de droga é possível mediante o teste laboratorial em fluídos corporais (urina, suor, saliva e sangue): por até 7 (sete) dias pode-se detectar a maconha; por até três dias pode-se detectar outras drogas, como cocaína,
crack
,
ecstasy
e anfetaminas (TOXICOLOGIA PARDINI.
Exame toxicológico de larga janela de detecção
. 28 de maio de 2021. Disponível em:
https://www.toxicologiapardini.com.br/exame-toxicologico/larga-janela-de-deteccao/
).

No caso, a assertiva do apelante no sentido de que
“agiu sob forte influência de entorpecentes, sem plena consciência da ilicitude de seus atos”
, não está corroborada por qualquer elemento de convicção [que ateste o comprometimento de sua capacidade de discernimento], tampouco houve requerimento de produção de provas periciais que pudesse comprovar essa condição.

Em suma, o reconhecimento da semi-imputabilidade mostra-se possível apenas quando há provas de que o agente se encontrava com o discernimento afetado no momento do fato criminoso (TJMG, AP 1.0433.17.015133-9/002 – relator Des. Marcos Flávio Lucas Padula – 22.1.2021), a ponto de não ser plenamente capaz de
“entender o caráter ilícito [...] ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”
(CP, art. 26).

Logo, não se reconhece a semi-imputabilidade.

Passam-se à revisão das penas.

Do Furto (CP, art. 155, caput):

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão [4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias acima do mínimo – equivalente à 1/8 (um oitavo) entre o intervalo da pena mínima e a máxima para o delito] ao considerar os antecedentes (SEEU no 0001547-88.2013.8.11.0050).

Preserva-se a pena basilar, sobretudo porque a existência de condenação definitiva por tráfico de drogas apta a configurar maus antecedentes [
autos no 0001927-95.2011.8.11.0078 – transitada em julgado em
25.2.2013
] justifica a exasperação da pena em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima (STJ, AgRg no HC n. 870.917/ES, Rel.: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 25/8/2025).

Na segunda-fase, o juiz da causa compensou parcialmente a atenuante da confissão, mediante a preponderância da reincidência, tendo majorado a pena em 1/5 (um quinto), fixando a pena intermediária em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão.

Conserva-se a pena provisória diante da multirreincidência [
3 (três) condenações

transitadas em julgado: autos no 0003917-45.2014.8.11.0037, em
14.7.2014

(utilizada para compensar a atenuante de confissão)
; autos no 0000037-53.2013.8.11.0078, em
26.5.2015
; e autos n. 002424-96.2015.8.11.0037, em
7.5.2018
], a qual justifica a obsta a compensação integral com a confissão, na segunda fase dosimétrica (STJ, REsp 1.947.845/SP 2021/0209772-5 – Terceira Seção – 24.6.2022).

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição para serem sopesadas, razão pela qual preserva-se a pena em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão. Mantida a pena pecuniária em 11 (onze) dias-multa.

Do Roubo (CP, art. 157, caput):

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão [9 (nove) meses acima do mínimo – equivalente à 1/8 (um oitavo) entre o intervalo da pena mínima e a máxima para o delito] ao considerar os antecedentes (SEEU no 0001547-88.2013.8.11.0050 - autos no 0001927-95.2011.8.11.0078 – transitada em julgado em
25.2.2013
).

Na segunda-fase, o juiz da causa compensou parcialmente a atenuante da confissão, mediante a preponderância da multirreincidência [
3 (três) condenações transitadas em julgado: autos no 0003917-45.2014.8.11.0037, em 14.7.2014 (utilizada para compensar a atenuante de confissão); autos no 0000037-53.2013.8.11.0078, em 26.5.2015; e autos n. 002424-96.2015.8.11.0037, em 7.5.2018
], tendo majorado a pena em 1/5 (um quinto), fixando a pena intermediária em 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição para serem sopesadas, razão pela qual preserva-se a pena em 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão. Mantida a pena pecuniária em 11 (onze) dias-multa.

Ante o concurso material de crimes [furto e roubo], totaliza-se a pena definitiva de
DIEGO DA SILVA
em 7
(sete) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

No que tange ao regime inicial, a pena imposta [superior a quatro anos e inferior a oito] e a reincidência justificam o inicial fechado (CP, art. 33, §§ 2o e 3o, c/c art. 59, III; STJ, AgRg no HC n. 1.021.394/SP, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 10.9.2025).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025